Tribunal: STF
Processo: AP 1250
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALISSON ADAN AUGUSTO MORBECK, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em Sessão Virtual Extraordinária de 25/10/2024 a 5/11/2024 do Plenário desta Corte, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos consistente em (eDoc. 141):

“(1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
(1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; 
(1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
(1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; 
(1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; 
(1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 
(2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais)”.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/2/2025 (eDoc. 148).
Em 2/12/2025, o Juízo da  Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal informou o cumprimento integral da pena (eDoc. 201). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Alisson Adan Augusto Morbeck no tocante ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”.
E, ao final requereu a “expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal para que apresente informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)” (eDoc.204).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA SÁUDE MENTAL (eDoc. 201, fls.566, 576, 585, 594, 603, 612, 621 e 623), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 201, fls.560-561).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 204):

“(...)
Por outro lado, no tocante à pena de multa, aplicada em decorrência da condenação pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não foram acostados aos autos os comprovantes de pagamento.
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Alisson Adan Augusto Morbeck no tocante ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal para que apresente informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal). Caso não tenha sido intimado, requer-se que seja determinada a sua intimação para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALISSON ADAN AUGUSTO MORBECK, (CPF: 031.028.521-65), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
           OFICIE-SE ao  Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, para que apresente informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal) ao executado,  e caso não tenha sido intimado, intime-se o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Em caso de não adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária, remeta-se os autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa, com extração de certidão do acórdão condenatório, e posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente